Tribunal: STF
Processo: ARE 1402641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 73.833/2023)



    1. Em 23.9.2022, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Bráulio José de Carvalho Antão contra julgado da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 127). 



    Essa decisão foi publicada em 28.9.2022.



    2. Em 11.10.2022, Bráulio José de Carvalho Antão apresentou a Petição/STF n. 79.973/2022, alegando que o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça deveria ser desconstituído, pois teria interposto outro recurso extraordinário contra o julgado do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 132).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, 
tem-se, em 10.10.2022, a seguinte decisão do Vice-Presidente, Ministro Og Fernandes:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por BRÁULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO contra o acórdão de fls. 1.504-1.509. 



    O presente recurso foi apresentado após o trânsito em julgado (fl. 1.514).



    Desse modo, em face do exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há a prover”.



    3. Em 13.10.2022, considerando a entrega definitiva da prestação jurisdicional com a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo e contra a qual não interposto agravo regimental, não tendo sido opostos embargos de declaração, exauriu-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal no presente recurso, pelo que determinei à Secretaria Judiciária certificasse o trânsito em julgado e, na sequência, procedesse à imediata baixa dos autos 
(e-doc. 134).



    Foi certificado o trânsito em julgado e a baixa definitiva do processo em 18.10.2022 (e-docs. 137 e 138).



    4. Em 12.7.2023, o agravante apresentou a Petição/STF n. 73.833/2023, alegando que o Superior Tribunal de Justiça teria desentranhado “a certidão equivocada que deu base para a negativa, por intempestividade, da análise quando da admissibilidade do RE articulado em desfavor do acordão do EDcl nos EDcl no Ag Rg nos EDcl do AREsp do STJ, e os autos do processo estão conclusos ao vice-presidente do STJ” (fl. 1, e-doc. 141).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em 20.7.2023, a seguinte decisão do Vice-Presidente, Ministro Og Fernandes datada de 16.3.2023:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por BRÁULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO contra o despacho de fl. 130, que assentou a falta do que prover em relação ao recurso extraordinário de fls. 6-47 do expediente avulso, em razão do exaurimento da prestação jurisdicional com o trânsito em julgado certificado nos autos.



    Verifica-se que a certificação do trânsito em julgado ocorreu antes da publicação do acórdão contra o qual apresentado o recurso extraordinário, tendo sido ordenada, concomitantemente, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem.



    Em outros termos, entendeu-se que a interposição de recursos meramente protelatórios não tem o condão de interromper o prazo para outros recursos eventualmente cabíveis.



    Desse modo, confirma-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo regimental (fls. 1.445-1.462). Ante o exposto, nada há a prover.



    Arquive-se, dispensando-se o envio de expediente avulso à 
Vice-Presidência.



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, como determinado no acórdão da Sexta Turma, caso ainda estejam nesta Corte Superior de Justiça”.



    5. Da sucessão de atos processuais narrados, tem-se que as informações trazidas na presente petição não condizem com os dados do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, considerando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o trânsito em julgado, nada havendo a prover quanto ao requerido na Petição/STF n. 79.973/2022.



    À Secretaria Judiciária, para proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora